Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004682-88.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 761.263.581-04 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1198-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004682-88.2020.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Luizacred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Joana Goncalves Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA. COBRANÇAS DE ANUIDADE E SEGURO INDEVIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se não há provas da legalidade das cobranças referentes a anuidade e seguro, bem como a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Aduz a Autora que que adquiriu uma máquina de lavar, pelo valor de R$ 1.900,03. Ressalta que pagou entrada de mil e cem reais no ato da compra e parcelou o valor faltante em 7 (sete) parcelas de R$ 114,29 (cento e quatorze reais e vinte e nove centavos). Afirma que efetuou o pagamento de todas as parcelas, contudo, surgiram cobranças desconhecidas nas faturas, realizadas pela reclamada. Afirma que mesmo após ter quitado a última parcela, continuou sendo cobrada pela reclamada. Afirma que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente, postulando, a indenização pelos danos morais, bem como, a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Em sede de contrarrazões, afirma a reclamada que as cobranças são devidas, pois restou comprovada a contratação do cartão de credito, conforme assinatura aposta no contrato juntado.

Pois bem. Em análise das provas produzidas, verifico que a Reclamante comprovou que realizou uma compra parcelada na loja Reclamada, e que foi cobrada em valor superior ao contratado.

Verifico ainda, que após o pagamento das 7 parcelas convencionadas, continuou recebendo cobranças e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$140,47, em 10/11/2020.

Em que pese a apresentação de contestação e contrarrazões, a Reclamada fundamenta suas peças na inexistência de fraude, e na regular contratação do cartão, quando este sequer é objeto da presente ação.

Assim, diante da ausência de prova da legalidade das cobranças realizadas pela Reclamada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, restou comprovada a ilicitude das cobranças, bem como a indevida a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em assim sendo, a empresa que insere o nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Com relação ao pedido de restituição em dobro, diante da ausência de provas por parte da Reclamada quanto a legalidade da cobrança dos valores referente a seguro e anuidade, entendo que deve ser acolhido o pedido da Reclamante, fazendo jus ao ressarcimento.

No entanto, observo que a Reclamante colacionou juntamente com o recurso o comprovante de pagamento das faturas correspondente ao período das parcelas da aquisição da máquina de lavar, onde consta o pagamento dos referidos valores:

Valor pago

Valor devido

Diferença

139,27

114,29

24,98

139,27

114,29

24,98

143,30

114,29

29,01

139,27

114,29

24,98

124,00

114,29

9,71

124,00

114,29

9,71

124,00

114,29

9,71

133,08

Assim, deve ser ressarcido à Reclamante a quantia de R$ 133,08, correspondente ao que foi comprovadamente pago de forma indevida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
no valor de R$ 140,47,
e, condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data da citação, e a condeno restituir em dobro a quantia de R$ 133,08, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021